Tribunal: STF
Processo: Rcl 42501
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES.  FUMUS BONI IURIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela AEC Centro de Contatos S/A contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0011696-44.2016.5.03.0008, por suposta afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. 
    Narra a parte reclamante, enquanto prestadora de serviços, que é demandada em processo no qual se discute o direito ao recebimento de benefícios previstos em instrumentos coletivos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por Jaqueline Pereira Rocha Almeida.
    Discorre que o juízo de primeiro grau “declarou lícita a terceirização e indeferiu os benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora”. Contudo, interposto recurso ordinário, a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região reformou os termos da sentença e declarou ilícita a terceirização realizada pela ora reclamante, condenando-a ao pagamento das verbas trabalhistas em decorrência da isonomia.
    Alega que a decisão reclamada, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria. Aduz, nesse sentido, que “o e. STF julgou conjuntamente a ADPF º 324 e o RE 958252, leading case do tema de repercussão geral nº 725, vindo a encerrar, de forma definitiva, o debate acerca da terceirização de “atividade-meio e de “atividade fim”, considerando lícitas todas as formas de terceirização, de modo a privilegiar o livre exercício da atividade econômica de que tratam o IV e o parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal”. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0011696-44.2016.5.03.0008. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que “seja cassada a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0011696-44.2016.5.03.0008, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão da ADPF 324 e ADC 26 e ainda o RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconhecendo, de imediato, a inexequibilidade do débito”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, cumpre transcrever o seguinte excerto da decisão ora reclamada (Doc. 23): 
    “Contudo, o contrato de trabalho ora em análise - repita-se - transcorreu quando ainda vigentes de modo integral os preceitos da Súmula 331 do c. TST cuja aplicação se mostrava válida, conferindo aos inúmeros trabalhadores contratados nos mesmos moldes que a reclamante o direito à declaração de ilicitude do contrato de terceirização, e, a depender do tomador de serviços a vinculação empregatícia direta ou, em se tratando de administração pública, a equiparação dos direitos afetos à categoria dos trabalhadores vinculados ao tomador pela aplicação do princípio da isonomia, sendo este último o caso dos autos. 
    Ressalte-se não ter havido manifestação formal pelo STF acerca da modulação dos efeitos das referidas decisões, recaindo neste caso concreto a regra tempus regit actum, qu e traduz a ideia de aplicação do direito material vigente à época de efetivação do ato, ou seja, de vigência do contrato de trabalho. 
    Superada a análise da ilicitude da terceirização resta verificar a possibilidade de aplicação do princípio da isonomia, para fim de equalização dos direitos da reclamante àqueles concedidos aos empregados vinculados ao tomador de serviço, 2ª reclamada (Cemig). 
    É incontroverso nos autos que a recorrente foi contratada pela 1ª recorrida para prestar serviços de atendente para a 2ª recorrida.” 
    Esclareça-se que a impossibilidade de formação de vínculo de emprego com o órgão integrante da Administração Pública não impede, todavia, o direito às garantias salariais e indiretas decorrentes da aplicação das normas coletivas celebradas pela tomadora, bem como do próprio princípio da isonomia, sendo certo que eventual fato de a 2ª reclamada não possuir em seu quadro funcional empregados que desempenhem as mesmas funções exercidas pela reclamante não altera tal entendimento.
    Desta forma, dou provimento parcial ao recurso da reclamante para acolher o pedido de diferenças salariais entre o salário pago ao autor e o piso salarial mínimo previsto nos Acordos Coletivos firmados pela Cemig, com reflexos em 13º salários, férias + 1/3, FGTS+40% e horas extras pagas, observado o adicional convencional. Ficam excluídas as parcelas de cunho personalíssimo, por estar relacionada à produção individual de cada empregado.”
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que, ao considerar ilícita a terceirização realizada pela reclamante, a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região parece ter violado o conteúdo da da Súmula Vinculante 10, que dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Com efeito, dispõe o artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 8/5/2014; 23.024, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2017; e 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017.
    Note-se, nesse sentido, que o fato da ofensa à Súmula Vinculante 10 não ter sido enfrentada pelos reclamantes na exordial não impede seu levantamento, tampouco sua utilização enquanto fundamento decisório. Isso porque, há entendimento firmado nessa Corte no sentido de que a causa petendi da reclamação é aberta, de sorte que a cognição judicial não está adstrita aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes para que possa efetivar a defesa do texto constitucional. Conforme salientou o Min. Gilmar Mendes na Rcl 14.872/DF, Segunda Turma, j. 31.05.2016, “a causa petendi da reclamação é a ofensa à autoridade do STF prevista constitucionalmente e não à base jurídica que leva a essa conclusão”.
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0011696-44.2016.5.03.0008, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar.
    Cite-se a beneficiária do decisum impugnado para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente